Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-COMPANHEIROS POR PRAZO INDETERMINADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. FIXAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. VALOR DA PRESTAÇÃO ADEQUADO. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e oferta de alimentos, na qual houve acordo quanto ao reconhecimento da união estável e à partilha, remanescendo controvérsia apenas sobre a obrigação alimentar.
2. Sentença fixou alimentos em favor da ex-companheira no percentual de 22% dos rendimentos brutos do Recorrido, pelo prazo de 28 meses, com desconto em folha.
3. A Recorrente interpôs apelação requerendo: (a) alimentos por prazo indeterminado; (b) majoração do percentual para 30%; e (c) redistribuição do ônus sucumbencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se os alimentos devem ser fixados por prazo indeterminado;(ii) estabelecer se o percentual deve ser majorado para 30%; e (iii) verificar se é necessária a redistribuição do ônus das custas e honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação alimentar entre ex-companheiros decorre do dever de mútua assistência, incidindo quando há necessidade de uma parte e possibilidade da outra. A jurisprudência do STJ estabelece que os alimentos devem, como regra, ter termo certo, admitindo prazo indeterminado apenas em hipóteses excepcionais, como incapacidade permanente ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou impossibilidade de adquirir autonomia financeira.
6. A Recorrente possui 48 anos, histórico de comorbidades e não exerceu atividade remunerada durante a união, mas não há comprovação de incapacidade permanente. Os documentos médicos não demonstram limitação absoluta ao trabalho, nem impossibilidade futura de autonomia financeira.
7. A Recorrente recebeu, na partilha, bens que ultrapassam R$ 1.000.000,00, o que reforça a perspectiva de futura autonomia. Além disso, o Recorrido vem prestando auxílio financeiro há quase cinco anos, período suficiente para permitir transição econômica razoável.
8. A manutenção dos alimentos por 28 meses, somada ao período anterior de auxílio, totaliza quase oito anos de suporte financeiro, lapso considerado adequado ao reestabelecimento profissional.
9. Quanto ao percentual, a exclusão da Recorrente do plano de saúde decorreu de imposição normativa, sem culpa do Recorrido. O valor ofertado inicialmente pelo Recorrido, somado ao custo do plano, aproxima-se dos 22%, revelando atendimento proporcional ao binômio necessidade–possibilidade.
10. O salário líquido do Recorrido subtraído das demais despesas efetivas — pensão de outro filho, plano de saúde de ambos os filhos e gastos educacionais — demonstram limitação de sua capacidade contributiva. Assim, não há fundamento para majoração da pensão.
11. No tocante às custas e honorários, constatou-se que o houve sucumbência parcial do Recorrido sobre o litígio. A redistribuição deve seguir a proporção de 85% pela Recorrente e 15% pelo Recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “Os alimentos entre ex-companheiros devem ser fixados, como regra, com termo certo, salvo prova de incapacidade permanente ou impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.” “A fixação do percentual alimentar deve observar o binômio necessidade–possibilidade, não havendo majoração quando a possibilidade do alimentante e impede cobertura global das despesas do alimentado.” “A redistribuição do ônus sucumbencial deve considerar a efetiva proporção de procedência e improcedência dos pedidos, não sendo cabível o reconhecimento de sucumbência mínima quando o autor não obtém integral êxito no núcleo litigioso remanescente.” Dispositivos citados: Art. 1.566, III, CC; Art. 1.695, CC; Art. 487, I, CPC; Art. 1.026, §2o, CP. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1.964.309/DF, STJ; REsp 2.138.877/MG, STJ (Min. Nancy Andrighi)